Tribunal: TJSP
Processo: 0047792-23.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão
Criminal no 0047792-23.2018.8.26.0000, da Comarca de
Piracicaba, em que é peticionário WILLIAM MOREIRA BARBOSA.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Indeferiram o pedido revisional. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VICO MAÑAS (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL,
XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI,
AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA E ANGÉLICA
DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

REVISÃO CRIMINAL no 0047792-23.2018.8.26.0000 VOTO No 44802
Comarca: Piracicaba (autos no 0018467-23.2009.8.26.0451, controle no 1284/09)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Juíza prolatora da sentença: Ana Cláudia Madeira de Oliveira
Órgão Julgador: 6o Grupo de Câmaras
Peticionário: WILLIAM MOREIRA BARBOSA
VISTOS.
WILLIAM
MOREIRA
BARBOSA, foi condenado, perante o MM. Juízo
da 1a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba,
às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em
regime semiaberto, mais 10 (dez) diárias, no
piso, como incurso no artigo 157, caput, do
Código Penal (fls. 114/116 - apenso).
Não apelou.
O v. acórdão transitou em
julgado aos 23.11.2010 (fls. 129 verso

apenso). Nesta sede revisional, o revisionando, postula absolvição, sob a

alegação
de
insuficiência
do
conjunto
probatório, tendo em vista a contrariedade da
decisão, consubstanciada na evidência dos
autos (fls. 10/14).
Requisitados e apensados os
autos da ação penal, em seu parecer a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
indeferimento
do
pedido
revisional
(fls.
18/20).
É o relatório.
O presente pedido revisional
busca reforma de decisão tida por contrária à
evidência dos autos.
Desde logo, insta salientar
que,
conforme
entendimento
consolidado
neste Colendo Sexto Grupo de Câmaras, a
revisão criminal
fruto do compromisso do
ordenamento processual penal pátrio com os
princípios da verdade material das decisões

judiciais e da segurança jurídica, dentre outros
qualifica-se como instrumento idôneo à
revaloração do arcabouço fático-probatório
existente nos autos da ação penal que lhe é
subjacente,
sempre
que
fundado,
o
seu
ajuizamento, na hipótese do artigo 621, inciso
I, do Código de Processo Penal.
A respeito do tema, já se
manifestou o Pretório Excelso:
“(...)
A revisão criminal, apesar de não ter a amplitude da apelação, quando ajuizada com
fundamento no artigo 621, I
do Código de Processo Penal,
requer se proceda à reavaliação, e não ao
reexame, do contexto fático-
probatório. Não fosse assim,
seria impossível chegar-se à
conclusão
de
que
a
condenação fora, ou não,
proferida contrariamente 'à
evidência dos autos'” (HC no

92.341-1/SP

Rel.
Min.
EROS GRAU
j. 09.10.2007

DJe-031
DIVULG
21.02.2008
PUBLIC
22.02.2008
EMENT
VOL-02308-04 PP-00832).
Voltando os olhos à hipótese
em tela, tenho para mim que não há como ser
decretada a absolvição do peticionário, pois o
édito
encontra-se
apoiado
em
elementos
colhidos durante a instrução criminal.
Quedou
demonstrado,
de
forma estreme de dúvidas, que, no dia 01 de
maio de 2009, por volta das 12h20min, na rua
João Lordelo, no 131, Bairro Industrial, no
estabelecimento
comercial
denominado
Padaria Doce Sabor, cidade e Comarca de
Piracicaba, o acusado, mediante grave ameaça
exercida com simulação de emprego de arma
de fogo, subtraiu, para si, a quantia de R$
150,00 (cento e cinquenta reais) pertencentes
ao
estabelecimento
comercial
acima
mencionado.

Na
polícia,
o
peticionário
confessou a prática delitiva (fls. 34). Em juízo,
como soi acontecer, negou os fatos (fls. 126 -
apenso).
Todavia,
analisando-se
os
elementos de convicção carreados ao longo de
toda a persecutio criminis, verifica-se que se
acham bem provadas, na espécie, a autoria e a
materialidade do crime (fls. 03/05, 14/16,
17/19, 20/21, 22, 32/33, 34, 117/119,
120/122, 126
apenso), cabendo destacar os
seguros
e
harmônicos
depoimentos
da
testemunha Rogerio e da vítima Eliana,
proprietário e funcionária da padaria, que
narraram, nas duas etapas, em detalhes, como
se deram os fatos, sendo que Rogerio efetuou
reconhecimento pessoal do réu, nas duas
etapas, como o roubador, ao passo que a
ofendida reconheceu o revisionando, por foto,
na polícia, como o assaltante, confirmando tal
recognição em audiência (fls. 20/21, 22,
32/33, 117/119, 120/122).
Com
efeito, em tema de
reconhecimento, o que importa é a segurança,

constituindo a medida de colocação de pessoa
ao lado de outras, prevista no artigo 226,
inciso II, do Código de Processo Penal,
formalidade escusável, pois, ao empregar a
expressão “se possível”, o texto legal arredou a
ideia de obrigatoriedade.
O Excelso Supremo Tribunal
Federal tem entendido que o reconhecimento
do acusado, em Juízo, por vítima idônea e
insuspeita, como no caso em tela, desmoraliza
a negativa do acusado, que, a prevalecer,
tornaria inexplicável a recognição.
A
esta
altura,
imperioso
salientar que o reconhecimento fotográfico é
plenamente
apto
para
identificação
do
acusado e fixação da autoria delitiva.
Amplos têm sido os pronunciamentos jurisprudenciais assegurando validade e eficácia a tal
reconhecimento no âmbito penal.
Assim, não há falar, como faz
a defensoria, em condenação estribada tão-
somente
em
prova
colhida
na
etapa

extrajudicial da persecução penal, infringindo
o artigo 155 do Código de Processo Penal,
sendo que, diante de tais elementos de
convicção, impossível cogitar-se de decisão
contrária à evidência dos autos.
Ademais,
o
revisionando
deixou de trazer aos autos qualquer fato novo
que não tivesse sido objeto de apreciação no
processo
de
conhecimento,
inobstante
o
esforço despendido e os argumentos oferecidos
pela defensoria.
Portanto, o quadro probatório
do feito originário foi bem analisado, dando-se
aos fatos perfeita adequação jurídica ao fato.
No tocante às reprimendas e
ao regime prisional, verifica-se que foram
criteriosamente dosados, observadas as especificidades do caso concreto e as
circunstâncias, anotando-se que as penas
restaram fixadas no mínimo legal, adotado o
regime intermediário.
No mais, a revisão criminal
não se presta à redução de penas ou alteração
de regime que, como no presente caso, foram

justificadamente
fixados,
observadas
as
especificidades do caso e sem erro técnico.
Nada há, pois, a reparar.
Diante do exposto, indefere-
se o pedido revisional.
GUILHERME G. STRENGER
Relator